Tribunal: TJES
Processo: 5000985-78.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000985-78.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALIANNA GOULART MACEDO OLIVEIRA

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO SEM COMPLEXIDADE CONTÁBIL.
TAXA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE.
SÚMULA 566 DO STJ.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE BANCO E CLIENTE. SÚMULA 566 DO STJ.
ABUSIVIDADE DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. TAXAS DE JUROS QUE SUPERAM A MÉDIA DE MERCADO.
NÃO CONFIGURAD
A
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVIDADE DA TAXA PRATICADA.
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL DES
PROVIDO
.

1.

N
ão configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar
essencial
à formação do seu convencimento.

2.
N
ão há ilegalidade na utilização da “Tabela Price”
em contratos bancários
, principalmente se a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, uma vez que tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras,
à luz do Enunciado Sumular nº 539 do STJ.

3.
Quanto à tarifa de cadastro,

a matéria foi sumulada
pelo c. Superior Tribunal de Justiça
(Súm
ula
566)
,
sendo sua cobrança permitida às instituições financeiras, desde que realizada uma única vez no início do relacionamento do Banco com o cliente.

4.
N
os termos da orientação vinculante emanada do STJ
(
REsp nº 1.061.530/RS -
Tema 27
)
,
a redução dos juros
remuneratórios
depende
(i)
da caracterização de relação de consumo entre as partes contratantes e
(ii)

de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

5
.
A

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
também
fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa
de juros remuneratórios

mediante a análise do caso concreto,
adotando
como
baliza
a taxa média de mercado para as operações equiva
lente
s
.

(
REsp 1.061.530/RS
)
.

6
.
A
abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada não é presumida, devendo ser efetivamente comprovada, e, aí sim, utilizada a taxa média de mercado a fim de trazer o equilíbrio contratual. Embora a recorrente afirme que houve a incidência de índices excessivos desse juros, não foi apresentado elemento de prova que comprovasse uma discrepância com a média de percentual de juros praticado no mercado de venda de automóveis.

7
.
Recurso
de apelação cível

des
pro
vido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
DALIANNA GOULART MACEDO OLIVEIRA

contra
a
sentença
de ID. 5190254
,
proferida pelo MM. Juízo da
1
ª Vara
de Alegre/ES,
que, na ação de revisão contratual de financiamento de veículo proposta
pela apelante em face de
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedente o pedido autoral, condenando a autora em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do § 3º, do artigo 98, do CPC.

Em suas razões recursais
(ID nº 5190256)
,
a apelante alega, em síntese, que:
(i) "para o correto deslinde do feito, a prova pericial é de extrema necessidade, e, portanto, deve ser deferida, pois a mera leitura do Contrato não é suficiente para uma análise criteriosa do Magistrado"; (ii) "a Manutenção do Contrato nos termos em que se encontra prejudica o Consumidor, lesando seu patrimônio de forma abusiva e em dissonância com o prometido no ato da contratação"; (iii) "a aplicação da referida tabela (
P
rice) é ilegal, uma vez que implica a incidência de juros sobre juros"; (iv) "por não restar expressamente pactuado, não se deve Permitir a Cobrança de Juros Capitalizados Inferior a 1 (um) ano"; (iv) "os juros remuneratórios não podem ser superiores aos juros moratórios, sob pena de sua redução. E ainda nos casos em que os juros de mora não estão definidos em contratos de forma expressa deve ser aplicada a taxa SELIC"; (v) "a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros é uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor"; (vi) "
t
otalmente indevida esta cobrança (comissão de permanência) junto a qualquer contrato de mútuo, dada a inexistência de conhecimento prévio sobre a forma de sua cobrança, bem como dos valores que representam”.

Diante desses argumentos, pugna pela declaração de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa
ante o indeferimento da realização da prova pericial em Juízo
. Eventualmente, pede a reforma da sentença, com o fim de revisão do contrato firmado entre as partes.

Contrarrazões

recursais apresentadas no ID nº 5190259,
em que
a

recorrid
a

pede o
desprovimento
do apelo
, com a
manutenção da r. sentença
.

1. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA

Alega
a
apelante cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização da prova pericial contábil neste processo.

E
xtrai-se
do processo
que a
magistrad
a
de primeira instância julgou antecipadamente a lide por entender que a demanda
trata de matéria exclusivamente de direito
,
sendo desnecessária a produção probatória, na forma do inciso I, do artigo 355, do CPC.

Examinando
detidamente
a sentença, à luz dos documentos juntados aos autos,

consta-se acertada a antecipada prolação de sentença pela Juíza competente.
O
juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização
perícias ou
de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
quanto à matéria exclusivamente de direito
.

Consoante jurisprudência pacífica
do c. Superior Tribunal de Justiça
,

“o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 843680 SP 2015/0248299-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2016).

Por essa razão,
n
ão configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo
J
uízo, uma vez que cabe
à
magistrad
a competente
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar
essencial
à formação do seu convencimento

D
iante disso, não há
vício procedimental hábil a
se declarar a nulidade da sentença, pois inexiste
error in procedendo
da magistrada sentenciante ao julgar antecipadamente a lide que versa sobre matéria exclusivamente de direito
sem complexidade contábil
, na forma do
inciso I, do artigo 355, do CPC.

2. DA REVISÃO CONTRATUAL

Na origem, a apelante ajuizou a presente ação de revisão contratual de financiamento de veículo em face da PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, narrando ter celebrado com esta contrato de concessão de crédito de R$ 34.500,00 para aquisição de um veículo, assumindo, para tanto, o pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 1.107,75.

A
apela
nte
pleiteou a revisão contratual
alegando abusividades de suas cláusulas
relativas
ao índice de amortização, tarifa de cadastro, juros remuneratórios
avençados.

2.1 ÍNDICE DE AMORTIZAÇÃO

Sustenta a apelante a ilegalidade da utilização do índice
da
“
Tabela
Price” em contratos bancários, “uma vez que implica a incidência de juros sobre juros”.

Todavia,
no sistema de amortização denominado de “Tabela Price”
1
, os juros são pagos ao longo do período, antes da periodicidade mínima (12 meses) de capitalização estabelecida pelo
D
ecreto nº 22.626/33.

O
s juros
são

diluídos
(distribuídos nas prestações) ao longo do período,
por
pagamento
mensal, antes da periodicidade mínima estabelecida pela lei para a sua capitalização (anualmente). Dessa forma, o método de distribuição desses juros ao longo do ano não implica capitalização,
pouco
importando a fórmula utilizada para esse cálculo, seja linear ou exponencial, desde que não viole a taxa estabelecida pelas partes no período de doze meses
,
hipótese
abusiva
não fora constatada neste processo.

A esse respeito:

“
a tabela price é método de amortização de financiamento nos contratos de mútuo e sua simples utilização para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo.
De acordo com o aludido sistema de amortização, o valor das prestações é invariável, mas sua composição pode ser diferenciada no decorrer dos pagamentos, pois pode haver, inicialmente, amortização maior dos juros em relação ao saldo devedor.
Assim, não pode ser declarada a nulidade da cláusula contratual que o aludido método de amortização, salvo nas hipóteses em que houver distorções em sua aplicação, que devem ser devidamente comprovadas pela parte interessada. No entanto, essa abusividade não foi demonstrada no caso concreto em exame.”
(TJDF -
Acórdão 1198413, 07177224120178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019
)
.

A
ssim, n
ão há ilegalidade na utilização da “Tabela Price”
em contratos bancários
, principalmente se a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, uma vez que tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras,
à luz do Enunciado Sumular nº 539 do STJ, que dispõe:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
.

Portanto, n
ão sendo ilegal o recebimento de juros antes dos doze meses, o método matemático empregado para esse cálculo e a sua distribuição nas prestações mensais, desde que respeitado o percentual pactuado, não configura a capitalização mensal
alegada pelo apelante
.

2.2 TARIFA DE CADASTRO

N
o que se refere
o pedido
recursal de
reconhecimento d
a
abusividade na cobrança
de tarifa de cadastro
contratada
com a empresa apelada
, não
se

vislumbra a possibilidade de
acolhimento.

Isso porque a
cobrança de tarifas bancárias decorre da autorização prevista nos artigos 4º, incisos VI e IX, e 9º da Lei n. 4.595/64, a qual disciplina o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional competência para editar resoluções sobre a remuneração a ser paga pelos serviços bancários.

Em relação à tarifa de cadastro, a matéria foi sumulada
pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
sendo sua cobrança permitida às instituições financeiras, desde que realizada uma única vez no início do relacionamento do Banco com o cliente
:

“
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Logo
,
tendo a recorrente se limitado
a impugnar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, sem,
todavia
, fazer menção à referida súmula, tampouco comprovar
se
já houve a cobrança da tarifa em
pretérito
contrato celebrado entre as partes, regular a sua cobrança
para o financiamento em análise
.

2.3 JUROS REMUNERATÓRIOS

Neste ponto, a controvérsia recursal se direciona à suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato celebrado entre as partes.

No que se
refere
aos juros remuneratórios
em contratos bancários
,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o

REsp nº 1.061.530/RS
, sob o âmbito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que:

a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e

d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Des
s
a forma,

nos termos da orientação vinculante emanada do STJ,
a
revisão
dos juros
remuneratórios
depende
(i)
da caracterização de relação de consumo entre as partes contratantes e
(ii)

de comprovação da onerosidade excessiva
(abusividade)
, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

Além disso, a jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, também
fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa
de juros remuneratórios

mediante a análise do caso concreto,
adotando
como
baliza
a
taxa média de mercado para as operações equiva
lente
s
.

Es
t
e Órgão Fracionário
da Justiça Estadual
,
no mesmo sentido,
vem adotando
o entendimento acima sedimentado
pelo
c
. STJ,
no sentido
de que
o fato de os juros
remuneratórios
extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade,
devendo ser analisado caso a caso
.
(
TJES,
C
lasse:
A
pelação
C
ível, 021190068730,
R
elator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data
d
e Julgamento: 20/09/2022, data da publicação no diário: 30/09/2022).

Da análise da jurisprudência pátria sobre o assunto permite-se concluir:
a taxa média de mercado serve como
indicativo
para aferir a abusividade dos juros remuneratórios, porém, a análise da
referida
deve ser feita no caso concreto.

Nesse contexto, verifica-se,
ainda,
que a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“tem considerado abusivas, diante do caso concreto, taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média”

(
AgRg no AREsp 469.333/RS
) de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil.

Fixadas tais balizas, examinando detidamente o processo, não se vislumbra a existência de indícios de incidência de juros excessivos no contrato em exame, tratando-se de alegação genérica de que as taxas remuneratórias utilizadas no financiamento bancários são acima da média do mercado, o que não autoriza a revisão pretendida.

Na hipótese, não há elemento de convicção algum que aponte para uma conduta abusiva do apelado na composição do débito oriundo de empréstimo para aquisição de veículo automotor. A requerente celebrou contrato de financiamento bancário se sujeitando a juros remuneratórios de
1,79% por mês, 23,72% por ano (custo efetivo de 25,67% ao ano), com capitalização mensal
e cobrança somente da tarifa de cadastro.

A simples alegação genérica de incidência de juros remuneratórios abusivos na apresentação dos respectivos índices, como visto nos parâmetros jurisprudenciais citados, não pode ser fundamento para a revisão contratual e a consequente reforma da sentença. Isso porque os juros remuneratórios são devidos à taxa contratada, salvo se comprovado, em concreto, que são abusivos, assim entendidos aqueles que discrepem significativamente da média de mercado, o que não restou demonstrado.

Em verdade,
a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada não é presumida, devendo ser efetivamente comprovada, e, aí sim, utilizada a taxa média de mercado a fim de trazer o equilíbrio contratual.
Embora a recorrente afirme que houve a incidência de índices excessivos desse juros, não foi apresentado elemento de prova que comprovasse uma discrepância com a média de percentual de juros praticado no mercado de venda de automóveis.

Tal circunstância, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, é imprescindível para se constatar a abusividade da cláusula contratual que estipula os juros remuneratórios. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, contudo o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.
(AI 0000971-30.2017.8.08.0021. Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 05/Apr/2023)

Portanto,
não demonstrado sequer indícios de
abusividade
contratual
relativa a taxa de juros remuneratórios praticada pela apelada
,
de acordo com o entendimento
jurisprudencial
acima estabelecido
(
discrepância com o
parâmetro
da
média praticada pelo mercado)
,
não é possível a reforma da sentença para o fim de revisão contratual
também neste ponto
.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de 1º Grau.

A
título de honorários recursais em prol do causídico
d
a
apelad
a
, fixo
em mais

1
% (
um
por cento) sobre o valor
atualizado
da c
ausa
,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Esclareço que a verba
de honorários sucumbenciais
alcançou o patamar de
1
1
% (
onze

por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
.
Ressalta-se
a suspensão da
exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais em razão da Gratuidade da Justiça concedida.

É como voto.

1
- A Tabela Price utiliza um sistema de parcelas fixas, o que significa que o valor da parcela mensal permanece o mesmo ao longo do prazo do empréstimo. Isso proporciona previsibilidade e facilita o planejamento financeiro, uma vez que o mutuário sabe exatamente quanto pagará em cada mês. (https://www.embraplan.com.br/blog/tabela-price/#:~:text=Parcelas%20fixas%3A%20a%20Tabela%20Price,quanto%20pagar%C3%A1%20em%20cada%20m%C3%Aas).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado a suspensão da exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais em razão da Gratuidade da Justiça concedida.